Tribunal: TCU
Processo: 036.708/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da Amazon Books & Arts Eireli (CNPJ 04.361.294/0001-38), do Sr. Antônio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX), da Sra. Assumpta Patte Guertas (CPF XXX.097.798-XX), do Sr. Felipe Vaz Amorim (CPF XXX.735.101-XX) e da Sra. Tânia Regina Guertas (CPF XXX.520.708-XX), em virtude da não consecução dos objetivos pactuados em face da irregularidade na documentação exigida para a prestação de contas dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, destinados ao projeto Caminhos da Arte (Pronac 03-5108), que tinha por objeto mostrar aos alunos das escolas públicas de São Paulo obras de arte distribuídas pela capital, estimulando a valorização e respeito pela cidade e por seu patrimônio histórico-cultural, permitindo a captação de recursos financeiros na forma de doações ou patrocínios (Mecenato), conforme estipulado na Lei 8.313/1991, alterada pela Lei 9.874/1999.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura em razão da não consecução dos objetivos pactuados no projeto "Caminhos da Arte" (Pronac 03-5108), custeado com recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa Amazon Books & Arts Eireli e Antonio Carlos Belini Amorim, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. excluir da relação processual Assumpta Patte Guertas (CPF 149.097.798- 84); 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas da empresa Amazon Books & Arts Ltda. (CNPJ 04.361.294/0001-38), do Sr. Antonio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX), do Sr. Felipe Vaz Amorim (CPF XXX.735.101-XX) e da Sra. Tânia Regina Guertas (CPF XXX.520.708-XX), condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas a título de débito, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora desde a respectiva data até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se dessa quantia os valores dos créditos também informados abaixo, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia devida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. Responsáveis solidários: Amazon Books & Arts. Eireli e Tânia Regina Guertas. Data de origem Valor histórico do débito (em R$) 27/12/2004 51.900,00 9.3.2. Responsáveis solidários: Amazon Books & Arts Eireli; Antonio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim. Data de origem Valor histórico do débito (em R$) 24/10/2005 108.400,00 16/11/2005 10.000,00 9/12/2005 50.000,00 28/12/2005 20.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer um dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar ao Ministério Público junto ao TCU cópia do Acórdão 5254/2018-TCU-Primeira Câmara (Relator Min. Bruno Dantas, TC Processo 015.281/2016-7 ), bem como cópias da instrução de mérito de peça 78 e desta deliberação, para que reanalise o subitem 9.1 do citado decisum e, se julgar conveniente e oportuno, proceda à interposição de recurso de revisão da decisão que excluiu da relação processual o nome do sócio Felipe Vaz Amorim, da Amazon Books & Arts. Ltda., nos termos do art. 288, inciso II e/ou III, do Regimento Interno do TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis.